Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Oficie-se à autoridade impetrada, para que, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/2009, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora